Tribunal: TJDFT
Processo: 0004087-74.2017.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COAUTORIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. DOLO EVENTUAL. COMPROVADO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. 1/2 (METADE). UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Inviável a absolvição ou o reconhecimento da participação de menor importância quando a confissão judicial do corréu, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, demonstram a efetiva participação da apelante na empreitada delitiva, tendo aderido conscientemente à conduta dos demais agentes, cumprindo a tarefa que lhe foi designada, qual seja, garantir a fuga.
II -A comprovação de que os réus, após a subtração, efetuaram um disparo de arma de fogo na direção do policial que tentou impedir a ação criminosa, não produzindo o resultado morte porque a vítima foi atingida em região não letal, denota que tinham a intenção ou ao menos assumiram o risco de produzir o resultado morte, o que configura dolo eventual, caracterizando, assim, o crime de latrocínio na forma tentada.
III - As causas de aumento previstas no §2o do art. 157 do CP não são aplicáveis ao crime de latrocínio, mas podem ser levadas em consideração na primeira fase da dosimetria.
IV - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, inclusive sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
V - A escolha da fração adequada para reduzir a pena em decorrência da tentativa deve observar o iter criminis percorrido. Se os agentes já haviam subtraído o veículo, efetuando durante a fuga um disparo de arma de fogo contra o policial que tentou impedir a ação criminosa, o qual foi atingido em região de baixa letalidade, o que configura tentativa cruenta, a ausência de risco de morte determina a redução da pena em 1/2 (metade).
VI - A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos parâmetros utilizados para fixar a pena privativa de liberdade.
VII - Embora configurada a hipótese de concurso formal, deverá ser aplicado o concurso material, disposto no art. 70, parágrafo único, do CP, porquanto mais benéfico para o agente.
VIII - Adequado o regime fechado para início de cumprimento da pena fixada acima de 8 (oito) anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.
IX - Recursos conhecidos e parcialmente providos.